Tribunal: TJMT
Processo: 1038390-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038390-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTAVIO ROFINO DA SILVA FILHO - CPF: 179.036.701-82 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de reparação de danos (PASEP), reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em decisão surpresa quando a matéria decidida na sentença foi previamente arguida pela parte ré e devidamente impugnada pela parte autora, estabelecendo-se o contraditório.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1.150/STJ).

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da
actio nata
, é a data em que o titular toma ciência inequívoca da lesão ao seu direito, o que, neste caso, ocorreu no saque de valores do PASEP, momento em que o próprio autor afirmou constatar o recebimento de quantia inferior à esperada.

Ajuizada a ação mais de dez anos após a data do saque, momento da ciência da lesão, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OTAVIO ROFINO DA SILVA FILHO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1038390-76.2024.8.11.0041, movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC). Consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$2.000,00.

Em suas razões, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do CPC), argumentando que o juízo reconheceu a prescrição de ofício sem antes oportunizar sua manifestação.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo, à luz da teoria da
actio nata
e da correta interpretação do Tema 1.150/STJ, deve ser a data em que obteve acesso aos extratos e microfilmagens da conta (14/05/2021), momento da ciência comprovada da lesão, e não a data do saque (2013). Sustenta que, tendo a ação sido ajuizada em 2024, não transcorreu o prazo de dez anos desde a efetiva ciência do dano.

Afirma que, afastada a prescrição, a causa está madura para julgamento, devendo os pedidos iniciais serem julgados procedentes.

Ao final, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, reformá-la para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 330586965.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Da preliminar de nulidade por decisão surpresa

Antes de adentrar a análise da questão de fundo, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pelo apelante com fundamento na violação ao princípio da não surpresa.

Sustenta o recorrente que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença extintiva com base na prescrição sem lhe conceder prévia oportunidade de manifestação sobre a matéria.

O princípio da não surpresa visa a impedir que o julgador decida com base em fundamento jurídico ou fático novo, sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de debater, garantindo assim a efetividade do contraditório.

No caso dos autos, a análise do andamento processual demonstra que a questão da prescrição não foi um fundamento inovador trazido de ofício pelo juiz. Ao contrário, a prejudicial de mérito foi expressamente arguida pelo Banco do Brasil S.A. em sua peça de contestação. Em resposta, o autor, ora apelante, teve a plena oportunidade de se contrapor à tese, o que efetivamente fez em sua impugnação à contestação (ID 330586905), momento em que apresentou seus argumentos para afastar a incidência do lapso prescricional.

Dessa forma, a matéria já estava devidamente posta ao debate, integrando o conjunto de questões a serem dirimidas pelo juízo. O fato de a sentença ter sido proferida após o levantamento da suspensão processual não transforma a decisão em "surpresa", uma vez que ela se ateve a um dos pontos centrais da controvérsia, já submetido ao crivo do contraditório.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL . INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1 . Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com o argumento de que os réus, ora recorridos, são herdeiros de um vereador, já falecido, do município de Juramento, que, no exercício do cargo, recebeu indevidamente, no ano de 1991, a importância de R$ 8.026,82 (oito mil, vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) atualizada até outubro de 2011. Como, na partilha dos bens deixados pelo falecido, cada um recebeu a importância de R$ 34.836,10 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), ficam obrigados a devolver o que foi recebido indevidamente pelo autor da herança, sob pena de enriquecimento ilícito . 2. A sentença julgou procedente o pedido. Por sua vez, o Tribunal de origem julgou "prejudicado o recurso voluntário, para cassar a sentença e, dar pela nulidade do processo desde o início, em face da inépcia da petição inicial, nos termos do art. 295, I, § único, I e II, do anterior ou art . 330, § 1o, I e III, do novo Código de Processo Civil." (grifos no original). 3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art . 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada "decisão-surpresa", pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos. 4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa . Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." ( AgInt no REsp 1.701 .258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018) . 5.
Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada
, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo ."( AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25 .9.2019);"
Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias
. 4 . A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. [...] 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art . 10, parte final, do CPC/2015.' ( AgInt no RMS 61732/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12 .2019)";"Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação." ( REsp 1.755.266/SC, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20.11.2018). 6 . Sob outra perspectiva, a dos fatos, citam-se os precedentes que seguem: "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos ( AgInt no AREsp 1.359.921/SP, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/11/2019)". ( AgInt no REsp 1.833.449/PB, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.2.2020); "Não fere o princípio da não surpresa o acórdão que, para fundamentar a aplicação do direito à espécie, enfrenta a natureza jurídica de contrato cujos elementos essenciais, além de não serem incontroversos, foram descritos pela própria parte embargante". ( EDcl no REsp 1 .676.623/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21.2 .2019) 7. Recurso Especial não provido.”
(STJ - REsp: 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2020)

Portanto, não havendo inovação no fundamento da decisão e tendo sido garantido o debate prévio sobre a prescrição, afasto a preliminar de nulidade.

Do mérito

A controvérsia reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional em ações que visam à reparação de danos por supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP. Enquanto o apelante defende que o prazo se inicia com o acesso aos extratos detalhados, a sentença recorrida fixou como marco a data do saque dos valores.

A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema no 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), no qual foram firmadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

A tese fixada pelo STJ consagra a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual a pretensão nasce – e com ela o início da contagem do prazo prescricional – no momento em que o titular do direito violado toma conhecimento inequívoco da lesão e de suas consequências.

A questão central, portanto, é interpretar o que se entende por "ciência comprovada dos desfalques" no contexto específico dessas demandas.

Conforme documentado nos autos, o apelante efetuou o último saque de sua conta PASEP em março de 2013. Naquele momento, como ele próprio alega na inicial, deparou-se com um valor "irrisório" e "muito aquém do que razoavelmente se espera" (pg. 33). Essa percepção de uma discrepância manifesta e substancial entre o valor recebido e a legítima expectativa do servidor configura, para todos os efeitos, a ciência da ocorrência de uma lesão a seu direito patrimonial.

Embora a exata extensão do dano e a natureza dos desfalques pudessem demandar uma análise posterior dos extratos detalhados, a ciência do fato danoso em si – o recebimento de um valor a menor – ocorreu de forma inequívoca no ato do saque. A partir daquele instante, nasceu para o titular a pretensão de buscar a reparação, incumbindo-lhe a diligência de solicitar os documentos necessários e ajuizar a ação competente dentro do prazo legal.

Considerando que o termo inicial da prescrição decenal foi março de 2013, o direito de ação do apelante extinguiu-se em março de 2023. Tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em 29/08/2024, é forçoso reconhecer que a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, precedentes desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL . TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Guiomar Fedatto contra sentença que, nos autos da ação declaratória de desfalque no saldo da conta do PASEP c/c indenização por dano material, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão autoral . A parte autora alegou que somente teve ciência inequívoca dos desfalques em 2025, após obtenção de extratos da conta PASEP por meio de perícia contábil, defendendo como termo inicial da prescrição a data da efetiva ciência do prejuízo, conforme fixado pelo Tema 1150 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por desfalque na conta do PASEP: (i) saber se a contagem da prescrição decenal deve iniciar-se com o saque dos valores ou com a posterior ciência inequívoca dos desfalques; e (ii) verificar se, no caso concreto, há comprovação de que o autor apenas tomou ciência do prejuízo em 2025. III . Razões de decidir
O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque dos valores, realizado em 2010, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.
O ajuizamento da ação em 2025, após mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC . Ausente demonstração de fato superveniente que justifique a postergação do termo inicial da prescrição, resta correta a decisão de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1 . Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência do saldo efetivo disponível na conta, usualmente no ato do saque. 3 . A ausência de demonstração cabal de que a ciência ocorreu posteriormente ao saque inviabiliza a prorrogação do termo inicial."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007860620258110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – P
ASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE
- RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"(REsp repetitivo n. 1.951 .931/DF). (N.U 1000912-53.2021 .8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10432644120238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O
SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVE
L – SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS. Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques . Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N .U 1003026-57.2024.8.11 .0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10413301920218110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Assim, a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito aplicou corretamente o direito e o precedente vinculante do STJ, não havendo razões para sua reforma.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026